Tribunal: TJDFT
Processo: 0728834-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728834-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLON SOUSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto pelo Distrito Federal, contra a decisão que concedeu ao agravante o prazo de 30 dias para comprovar o cumprimento da obrigação. O dispositivo da decisão agravada ostenta os seguintes termos (ID 131191370): Defiro ao autor o benefício da tramitação preferencial, tendo em vista ter mais de 60 anos, registre-se. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001) proposta pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT.FUND. E TCDF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo com base no título executivo de ID 131156831, que estabeleceu a obrigação de fazer na incorporação, nos proventos dos substituídos, a partir do quinto ano antecedente à data do ajuizamento da ação principal, as perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos aos IPC-s de março, abril, maio e junho de 1990, e a obrigação de pagar referente à diferença vencidas. Tendo em vista que a obrigação de fazer interfere na de pagar, recebo, por ora, apenas aquela e concedo ao réu o prazo 30 (trinta dias) para comprovar o cumprimento da obrigação estabelecida. Após, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor se manifeste quanto ao cumprimento da obrigação de fazer e, caso necessário, emende o pedido de cumprimento de sentença quanto ao valor total almejado. O Distrito Federal opôs embargos declaratórios, que foram rejeitados (ID 134327917, na origem). Nas razões deste recurso, o Distrito Federal aduz que a decisão agravada inverteu a ordem processual. Relata que deve ser reconhecida a necessidade de instauração do contraditório acerca da legitimidade e do valor, para depois seguir para a fase da obrigação de fazer. Afirma que não pode ser compelido a cumprir obrigação de fazer, antes de promovida a liquidação. Aponta violação à coisa julgada e ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito. Relata que os documentos acostados à inicial comprovam que a agravante não era servidora pública em março/90, e, portanto, não é parte legítima para ingressar com a ação de cumprimento de sentença. Requer atribuição de efeito suspensivo ao alegar risco de dano irreparável ao erário. No mérito, pugna pela reforma da decisão para revogar em definitivo a ordem de incorporação, determinando observância à prévia liquidação conforme dispõem os arts. 509, II, 511 e 535, ambos do CPC. Preparo não recolhido face à isenção legal. É o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública, referente reajustes salariais devidos do Plano Collor. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, tenho que sem razão. Isso porque, a decisão tratou de conceder o prazo de 30 dias, para o réu, ora agravante, comprovar o cumprimento da obrigação estabelecida pelo título judicial proferido em sede de ação coletiva. Verifica-se que, apenas, abriu prazo para o contraditório, nos termos do art. 535 do CPC. Com efeito, o cumprimento de sentença proposto em face da Fazenda Pública tem o regramento disposto nos arts. 534 e 535 do CPC, de modo que, recebida a inicial, o juiz da causa oportunizará o prazo de 30 dias para o Distrito Federal impugnar a execução. Na oportunidade, deve o executado se ater ao rol constante dos incisos I a VI, do art. 535, do CPC e, em observância ao §2o do mesmo artigo, deve declarar o valor que entende como correto, sob pena de rejeição da impugnação. Importa relembrar que as execuções contra a Fazenda Pública são pagas mediante a expedição de ofício requisitório em observância ao que dispõe o art. 100 da CF. A expedição do precatório ou da RPV depende do trânsito em julgado da decisão que rejeita as arguições da Fazenda Pública executada (art. 535, §3o, art. 100, §5o, da CF), segundo Enunciado do FPPC - Fórum Permanente de Processualistas Civis. Portanto, neste momento, não se vislumbra qualquer possibilidade de dano ao erário que sirva de fundamento para suspensão dos efeitos da decisão agravada. Inclusive porque, o processo originário se encontra em fase inicial de dilação probatória. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator